Tribunal: TCU
Processo: 028.842/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de materiais. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação, formulada pela Mutual Serviços de Limpeza em Prédios e Domicílios Ltda., sobre supostos indícios de irregularidade ocorrida no Pregão Eletrônico no 1/2017, promovido pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Teresina/PI, cujo objeto foi a contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, além do fornecimento de materiais, sob o valor estimado de R$ 3.588.090,12. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. no mérito, considerar parcialmente procedente a presente Representação, a qual já foi conhecida por meio do Acórdão 3773/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho); 9.2. acolher as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Daniel Soares Lopes, Gerente-Executivo do INSS em Teresina/PI, em resposta à audiência realizada por intermédio do Ofício 7.101/2020-TCU/Seproc, de 4/3/2020 (peça 114), em cumprimento ao Acórdão 346/2020-TCU-Plenário (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho); 9.3. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Ney Ferraz Junior, em resposta à audiência realizada mediante o Ofício 815/2018-TCU/Secex-PI, de 13/6/2018 (peça 43), e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 3.392,75 (três mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos); 9.4. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. José Rodrigues Martins Filho, em resposta à audiência realizada mediante o Ofício 814/2018-TCU/Secex-PI, de 13/6/2018 (peça 44), e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.5. autorizar, desde logo, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada no presente Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, o desconto da dívida sobre a remuneração do servidor, nos termos do art. 28 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 46 da Lei no 8.112, de 1990; 9.7. dar ciência sobre o presente Acórdão, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa, para: 9.7.1. a Controladoria-Geral da União, para ciência; 9.7.2. a Procuradoria da República no Estado do Piauí, para ciência; 9.7.3. a administração nacional do Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência; 9.7.4. a Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social no Estado do Piauí, para ciência; 9.7.5. aos responsáveis; 9.8. arquivar os presentes autos.